Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-82.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014359-82.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato do magistrado que reconhece a conexão da ação com outra anteriormente distribuída junto a outro Juízo, determinando sua remessa para aquele Juízo tem natureza jurídica de decisão interlocutória, desafiando, para a sua reforma, a interposição de agravo de instrumento e não o recurso de apelação.
“Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (...)”
( REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014359-82.2019.8.11.0003

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO:

RODOBR TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

AIG SEGUROS BRASIL S.A.
apela da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, reconheceu a conexão entre a respectiva ação (Ação de Cobrança n. 1014359-82.2019.8.11.0003) com a demanda de autos nº 1013420-05.2019.8.11.0003, bem como determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com base no art. 55, § 1º, do Novo Código de Processo Civil (ID nº 142982233 - págs. 1-4). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem.

Irresignada, a apelante sustenta que não existe conexão entre as ações apontadas na decisão do magistrado
a quo
, sendo evidente que se a causa de pedir é distinta, o pedido também o é.

Requer a apelante seja indeferida a conexão da presente ação com a de nº 1013420-05.2019.8.11.0003, por ausência de requisitos previsto no art. 55, §1º, CPC, devendo a r. sentença ser reformada, determinando o prosseguimento dos presentes autos de forma autônoma.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

AIG SEGUROS BRASIL S.A.
apela da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, reconheceu a conexão entre a respectiva ação (Ação de Cobrança n. 1014359-82.2019.8.11.0003) com a demanda de autos nº 1013420-05.2019.8.11.0003, bem como determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com base no art. 55, § 1º, do Novo Código de Processo Civil,
nos seguintes moldes:

[...] A ré informa a existência de ação idêntica a presente, com as mesmas partes e a mesma causa de pedir em curso nos Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, o que imporia a necessidade de se declarar a conexão.

No presente feito, em suma, a parte autora reclama o pagamento pela ré do valor do prêmio devido pelo risco assumido pela companhia requerente.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam contrato de seguro RCF-DC – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga – Apólice n.º 087372018010655000224, com início em 31/05/2018 e término em 30/11/2018, cujos objetos segurados seriam mercadorias pertencentes a terceiros que tenham sido entregues para transporte, devidamente acondicionadas de acordo com sua natureza e viagem (Num. 26053297).

Quanto aos embarques realizados pela ré em fevereiro de 2019, os quais são detidamente descritos na relação de Num. 26053311, mormente os especificados no Num. 26053311 - Pág. 22, gerou a autora o faturamento de Num. 26053311 – Pág. 5 e ss, no montante de R$ 20.463,06, travestido no boleto de cobrança de Num. 26053311 - Pág. 1, com vencimento em 26/04/2019, que, segundo alega, não teria sido pago pela ré.

Em Contestação a demandada não negou o débito, mas argumentou que não efetuou o pagamento devido pelo fato de ser credora da ré no importe de R$ 30.160,00 (trinta mil, cento e sessenta reais), o que já estaria sendo discutido em juízo. seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (RCTR-C) – Apólice nº 03.001.054.002432, com vigência do dia 11/03/2019 ao dia 11/03/2020, e que, diante de sinistro ocorrido em 06/02/2019, que teria resultado em perda total de carga transportada, a ré se negou a pagar indenização no valor total da mercadoria, isto é, R$ 30.160,00 (trinta mil, cento e sessenta reais), sob alegação de ter sido constatado “excesso de velocidade” do veículo no momento do acidente, o que estaria sendo apreciado nos autos nº 1013420-05.2019.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Cível desta Comarca, ajuizados em 28/10/2019, antes, portanto, da presente ação.

Da análise dos autos, de se ver que os feitos, além de possuírem as mesmas partes, apresentam a mesma causa de pedir, qual seja, o inadimplemento contratual em relação ao seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga (RCTR-C), inclusive com discussão acerca de eventual “compensação de créditos”, o que inviabiliza sua apreciação quando tramitam os feitos em juízos diversos.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONEXÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO - VINCULAÇÃO DE DÉBITOS - AUSÊNCIA DE PROVA - COMPENSAÇÃO INVIÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DOS CRÉDITOS. - Não havendo demonstração da identidade de pedidos e causa de pedir das ações, incabível se mostra o reconhecimento da conexão – Não apresentando o devedor prova de fato impeditivo ao crédito cobrado ou prova do pagamento, cumpre validar a execução proposta - A possibilidade de declarar a compensação de créditos só é possível quando discutidos os créditos na mesma ação e de forma simultânea - Tratando-se de créditos que estão sob discussão judicial em juízos diferentes, impossível se mostra a declaração de compensação. ( TJ-MG - AC: 10079120213081001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018).

Recomenda-se, portanto, a reunião dos feitos para julgamento simultâneo a fim de evitar decisões conflitantes.

“O art. 55, caput e o §1º do NCPC, dispõe:

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Considerando que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (art. 59 do CPC) e que a presente ação foi distribuída posteriormente àquela, devem os presentes autos ser remetidos à Vara preventa para julgamento conjunto. Assim, tendo em vista que o feito em trâmite na 3ª Vara Cível foi distribuído anteriormente, a fim de evitar a coexistência de decisões conflitantes certa se mostra a reunião dos processos naquele juízo.

Ante o exposto, em razão dos fenômenos processuais de conexão e prevenção, ACOLHO a preliminar e DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com base no art. 55, § 1º, do Novo Código de Processo Civil (ID nº 142982233 - págs. 1/4).

Todavia, a despeito da argumentação da recorrente, o
decisum
que declinou a competência para processar e julgar o feito de origem, no caso dos autos, possui natureza interlocutória. Isto porque não houve extinção do feito com ou sem enfrentamento do mérito, não se amoldando, a solução apresentada pelo juízo a quo, às previsões contidas nos arts. 485 ou 487 do Código de Processo Civil.

É o que se infere da interpretação sistemática dos artigos 203, 354 e 485, VI, do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1.º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2.º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1.º.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Outrossim, é sabido que o ato judicial não é qualificado pelo rótulo a ele empregado, e sim pela função que desempenha no processo, de modo que o fato de a decisão que não acolheu os embargos de declaração, também interpostos no juízo
a quo
contra a remessa dos autos, ter sido registrada como "sentença", por certo, não é conjuntura com força apta a transmudar a natureza jurídica do instituto.

Na decisão interlocutória que
reconheceu a conexão entre a respectiva ação (Ação de Cobrança n. 1014359-82.2019.8.11.0003) com a demanda de autos nº 1013420-05.2019.8.11.0003 e, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, com base no art. 55, § 1º, do Novo Código de Processo Civil
, por conseguinte, não houve a extinção da relação processual, mas simples remessa do feito, pois entendeu ser necessário a reunião dos processos naquele juízo, a fim de evitar a coexistência de decisões conflitantes, logo, a interposição de recurso de apelação neste caso, configura-se via eleita inadequada.

Dito de outra forma, o inconformismo da parte apelante contra a decisão atacada deveria, em tese, ter sido manejado mediante a interposição de agravo de instrumento, via recursal apropriada para postular a reforma de decisões interlocutórias.

Portanto, não há dúvida quanto ao equívoco da recorrente, tendo em vista ser induvidosa a natureza jurídica da decisão atacada, que impõe a interposição de agravo de instrumento. Logo, não pode ser conhecida a apelação, sendo, outrossim, inaplicável a fungibilidade recursal, na medida em que inexiste dúvida acerca do recurso cabível à espécie.

Nesta linha de raciocínio, os Tribunais pátrios têm assim decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU O DETRAN DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DE SUA ILEGITIMIDADE E DECLINOU DA COMPETÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. Recurso que não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que o ato judicial objeto do presente recurso não é uma sentença, mas sim uma decisão interlocutória, contra a qual o recurso cabível é o agravo, e não a apelação. Recurso que carece de interesse-adequação. Erro grosseiro a afastar a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 02356771220178190001, Relator: Des (a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)(Original sem grifos).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Proferida decisão interlocutória declinando da competência, o agravo de instrumento é o recurso cabível. 2. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação para atacar decisão interlocutória, não havendo possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade recursal.”
(TRF-4 - AC: 50269522520184049999 5026952-25.2018.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 28/05/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR).

Com essas considerações,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022